Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710767-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL MELLO MARQUES RECORRIDO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO ESTADO DA ECONOMIA. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL NORMATIVO No 1/2022 - SEAGRI. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO. VAGA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COMPROMETIMENTO. PROVAS. AUSÊNCIA. ATO COATOR. INEXISTÊNCIA. 1. Como a petição inicial encontra-se instruída com documentos suficientes à compreensão da demanda, eventual inidoneidade do que foi apresentado para o fim de justificar o reconhecimento do direito vindicado acarretará a denegação da segurança, e não circunstância que possa ensejar a resolução do processo, sem exame do mérito. 2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 3. “O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório” (AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021). 4. Mesmo que o impetrante tenha sido identificado com Transtorno do Espectro Autista - TEA, o nível de comprometimento da sua linguagem funcional é insuficiente para que seja considerado como pessoa com deficiência, conforme ponderado pela perícia da banca examinadora do certame. 5. Ausente comprovação de que o transtorno reduz a capacidade laborativa do impetrante, nos termos do art. 12 da Lei Complementar no 840/11 e não identificadas alterações psicopatológicas que ensejem comprometimento cognitivo e socioeconômico, tampouco deficiência mental, sensorial ou intelectiva, a decisão da banca examinadora não pode ser declarada manifestamente ilegal. Portanto, não há ato coator a ser sanado. 6. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. A parte recorrente alega violação ao artigo 1o, §2o, da Lei 12.764/2012, ante a verificação da ilegalidade do ato administrativo em desclassificar o recorrente do concurso, de forma imotivada e em contrariedade a dispositivo de lei federal, pois presente todas as condições para o candidato ter sua vaga reservada, nos quadrantes dos candidatos PCD, pois se trata, inegavelmente, de pessoa portadora de Síndrome de Asperger e inserida no espectro autista. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 53429750). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo (ID 54001286). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir quanto à invocada transgressão ao artigo 1o, §2o, da Lei 12.764/2012, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028